Tribunal: TJPA
Processo: 0804584-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804584-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: SEBASTIAO PORTILHO SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PANDEMIA DO CORONAVIRUS. PRISÃO DOMICILIAR. DENEGAÇÃO.

1.

A existência de indícios de autoria e materialidade, aliados à necessidade de garantia da ordem pública e da integridade física e emocional da vítima tornam necessária a decretação da prisão preventiva, diante do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas.

2.

Não há nos autos laudo médico que enquadre o paciente no grupo de risco do coronavírus, tampouco que ateste que ele tenha contraído o COVID-19 e esteja debilitado. Outrossim, os estabelecimentos prisionais estaduais estão adotando todas as providências sanitárias recomendadas e judiciais determinadas, sendo o risco de contaminação dentro ou fora deles igual diante da pandemia, não havendo razão concreta neste momento para enquadrar o paciente em uma das situações que autorizam a prisão domiciliar.

3.

Ordem denegada. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
em favor de
SEBASTIÃO PORTILHO SANTANA.

A Impetrante sustenta, resumidamente, que o Paciente está preso desde 29.04.2020, em razão de decreto preventivo por descumprimento de medidas protetivas de urgência. Destaca que ele não possui os requisitos para ser mantido em prisão preventiva, podendo ser decretadas outras medidas cautelares, requerendo a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, também em razão da pandemia do coronavírus
.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 3080688).

Constam as informações de praxe no ID 3093175.

E a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, no ID 3103466, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A Impetrante defende em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal em face do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, da ausência dos requisitos autorizadores dessa modalidade de prisão, bem como a possibilidade de decretação de outras medidas cautelares diversas da prisão, como a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, também em razão da pandemia do coronavírus.

Pelo que se retira dos termos dos autos, havia tramitação de ação penal contra o Paciente por violência doméstica contra sua ex-companheira, vítima desses autos, em que foram decretadas medidas protetivas; e após duas horas da

decisão judicial, o Paciente se dirigiu embriagado para a residência da vítima, tentando invadi-la e para lhe fazer ameaças de morte, razão pela qual foi decretada sua prisão preventiva por violação às medidas protetivas.

Em sendo assim, ele foi preso em 29.04.2020.

Os fatos narrados denotam a temeridade em deferir-se a soltura do Paciente, que livre já demonstrou não se importar com ordens judiciais, configurando-se ameaça iminente à integridade física da vítima, cuja Lei Maria da Penha tenta resguardar.

Um dos argumentos do Impetrante na petição inicial é o de que o Paciente é primário e estava embriagado, portanto, fora de suas faculdades mentais plenas, o que de fato traz mais perigo ainda à vítima, que ficará à mercê do arbítrio do acusado em ingerir bebida alcóolica e novamente perder o controle.

Assim, da análise do decreto preventivo contra o Paciente atesta-se que ele está devidamente fundamentado, diante dos indícios de autoria e materialidade, e da periculosidade do acusado e possibilidade de reiteração criminosa diante gravidade do delito, sendo insuficiente a existência de predicados pessoais e extremamente necessário primar pela integridade física e emocional da vítima. Nesse sentido:
“
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a decretação da segregação antecipada, negando o direito do recorrente de responder ao processo em liberdade. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo fato de o recorrente ter descumprido as
medidas protetivas
de urgência impostas.”
(STJ -
RHC 121790/RS,

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ

03/03/2020).

Quanto à
aplicação das medidas cautelares diversas
, uma vez demonstrada a existência concreta dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, torna-se totalmente incompatível a aplicação das medidas alternativas, tudo porque não parece razoável que o agressor de descumpre medidas protetivas seja contido por restrições leves de suas liberdades. Nesse sentido:
“
Tem-se por inviável a aplicação de
medidas cautelares
diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do acusado indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.
” (STJ - RHC 111029/RS,

Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 05/05/2020).

No que tange ao
risco de contaminação pelo coronavirus
, a principal questão nestes autos é saber se o Paciente se enquadra no grupo de risco a ser potencialmente recomendada a prisão domiciliar disposta na Recomendação 62 do CNJ.

Ora, como dito acima, não há nos autos nenhum laudo médico que ateste que o Paciente esteja doente e debilitado, que tenha contraído a COVID-19 ou que tenha quaisquer doenças graves que lhe acometam, e que estariam entre as doenças graves do grupo de risco que podem gerar um agravamento de seu quadro caso adquira a COVID-19, como acontece em portadores crônicos de HIV, diabetes, hipertensão, doenças renais etc.

Outrossim, nem mesmo os pacientes que se encontram no grupo de risco são automaticamente beneficiados com revogação da prisão ou transferência para prisão domiciliar, tudo dependendo de comprovado estado de vulnerabilidade e debilidade de saúde sem acompanhamento pelo estabelecimento prisional.

E ainda, não há qualquer garantia ao Paciente de que não se contaminará mesmo em prisão domiciliar, já que há uma pandemia em curso e todos nós estamos sujeitos a contrair o vírus.

Além disso, é notório que o Sistema Público de Saúde entrou em colapso, não havendo leitos suficientes para todos os doentes do Estado, o que torna sem sustento o receio do Paciente, pois ele está em risco dentro ou fora do estabelecimento prisional, ou seja, risco de contrair a doença e não ter atendimento médico fora da prisão, portanto, não vejo qualquer constrangimento ilegal ao direito do Paciente, em face da pandemia. Nesse sentido:
“Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de
pandemia
pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.”
(STJ - AgRg no HC 574413/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 05/05/2020).

Devo destacar que os estabelecimentos prisionais do Estado estão
adotando providências em relação à propagação do coronavírus, tanto no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, como dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da Região Metropolitana de Belém, inclusive com ação de desinfecção dos prédios.

Assim, o risco é iminente para todos, e não só para a população carcerária, não podendo ser usado o coronavirus como atestado de liberdade.

Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

Belém, 04/06/2020